Tribunal: TJDFT
Processo: 0707311-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS. RESOLUÇÃO No 195/2009 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ART. 17. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. MITIGAÇÃO. RISCO DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA.

1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único).

2. O tratamento médico que inviabiliza a resilição do contrato de plano de saúde é aquele garantidor da sobrevivência ou da incolumidade física do beneficiário. Há mitigação da probabilidade de provimento do recurso quando os documentos apresentados pelo beneficiário não demonstram que atualmente esteja submetido a tratamento médico dessa natureza.

3. As disposições contidas na Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU no 19/99, preveem que, em caso de rescisão, as operadoras de planos ou de seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência (art. 1o).

4. Apesar da autorização regulamentar, somente é admissível a rescisão contratual quando preenchidos os seguintes requisitos: a) o prazo de vigência mínima de 12 meses do contrato rescindendo; b) comunicação prévia ao consumidor com a antecedência de, pelo menos, 60 dias; c) oferta ao consumidor de plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência (Resolução Normativa no 195/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, art. 17).

5. O fato de as enfermidades informadas pelo beneficiário não se inserirem naquelas que permitem a excepcionalização para a continuidade da prestação dos serviços em detrimento do direito à resilição contratual (Tema no 1082 do STJ) afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.